Tribunal: TCU
Processo: 031.395/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2699/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação do Senador Veneziano Vital do Rego Segundo Neto a respeito de possíveis irregularidades atribuídas ao atual Prefeito do Município de Campina Grande/PB, o Sr. Romero Rodrigues. Considerando que presente representação foi conhecida no âmbito de Despacho Singular à peça 6; Considerando que, ainda que a independência entre as instâncias permita que o TCU analise matéria constante de inquérito em andamento no MPF, não se evidencia razões bastantes para o TCU analisar, de modo concomitante, assunto que já é objeto de avançada análise pelo MPF; Considerando que a unidade técnica, após análise, considera prejudicado o exame da representação quanto ao mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso IV, 235, caput , 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada a apreciação de mérito da representação em determinar o arquivamento do processo, após o envio de cópia desta deliberação ao representante, à Prefeitura do Município de Campina Grande/PB, à Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB, à Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 031.395/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Solicitar à Procuradoria da República no Município de Campina Grande/PB que, ao final da instrução do Inquérito Civil 1.24.001.000237/2016-69, caso entenda caber providências por parte desta Corte, encaminhe o seu relatório final para adoção das medidas cabíveis;